Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700272-29.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Deise Ravizzini Furtado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 25116810) contra o acórdão (Id. 24568146) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator